Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-24.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA, EM VIRTUDE DE INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS.
1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e a inércia do autor em promovê-la acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Os princípios da cooperação, economia, celeridade e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.